Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa. Direito civil e consumidor. Recursos Inominados. Ação de danos morais e materiais cumulada com devolução em dobro em virtude do golpe da falsa central. Recurso da autora. Deserção. Não conhecimento. Recurso do réu. Falha no serviço. Movimentações. Perfil usual. Divergência. Mecanismos de identificação e bloqueio. Ausência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que acolheu os pedidos de declaração da nulidade do empréstimo consignado, no valor de R$ 3.200,00, n° operação 146417080, bem como de condenação do banco requerido a devolver o valor das parcelas efetivamente pagas pela requerente, devidamente atualizado desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de restituição da metade da quantia de R$ 15.500,00, ou seja, R$ 7.750,00, atualizado pelo INPC desde 18/12/2023 e acrescidos juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
2. Em suas razões recursais (ID 63215283), o réu, ora recorrente, alega que, com relação ao fundamento que houve falha na prestação de serviço, o Banco não possui qualquer relação com o fato de a Recorrida ter fornecido de forma voluntária seus dados e acesso aos supostos fraudadores. Argumenta que o crime se consumou por culpa exclusiva da vítima por não ter tomado o cuidado necessário, conforme se possa extrair da ressalva prevista na Lei 8.078/90, art. 14, parágrafo 3o, inciso II. Aduz que não houve comprovação acerca da culpa e omissão do banco recorrente, além de que o nexo de causalidade entre o dano alegado e a culpa não foram demonstrados, tendo em vista que o ilícito ocorreu por culpa exclusiva diante da ocorrência de imprudência ou negligência da consumidora e não por ausência de providencias do banco. Ao final, requer que a sentença recorrida seja reformada integralmente, a fim de que os pedidos da petição inicial sejam julgados improcedentes.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 63215290), nas quais a autora requer a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Alega que recebeu uma ligação por meio de seu telefone celular, em que se identificaram como sendo da central do banco, questionando se ele havia realizado uma compra. Argumenta que o número que a ligara era o de 4004 - 0001, mesmo número de telefone que consta no verso do seu cartão da instituição bancária. Por ter sido induzida ao erro, prossegue a recorrida, em decorrência do número de telefone ser o mesmo que estava no verso do seu cartão, foram realizadas perguntas sobre dados do cartão, tendo a autora prontamente confirmado tais dados. Contudo, ainda segundo a autora, a referida central requisitou um valor em dinheiro para o banco realizasse o bloqueio das referidas compras e a Requerente, por se tratar de pessoa de idade elevada e não saber manusear corretamente os aplicativos de instituições bancárias, bem como por verificar o número que a ligava era o mesmo do verso de seu cartão, prontamente realizou o PIX para a central, acreditando ser isso necessário para o bloqueio das compras que não realizou. Aduz que verificou que haviam adentrado a sua conta bancária e realizado um empréstimo consignado no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Ressalta que o banco réu não se incumbiu a propor meios necessários a impedir a realização da fraude, mesmo com uma movimentação atípica da conta da autora, que se viu completamente desamparada, sendo induzida a erro, pelo número de telefone proporcionado pela própria empresa requerida/recorrente.
5. Em suas razões recursais (ID 63215289), a autora pede a concessão da gratuidade de justiça. Ao final, requer a reforma da sentença, no sentido de condenar a instituição ré: a) ao ressarcimento do R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), valor este integral referente a fraude bancária, dado a falha na prestação de serviços, no qual a Recorrida fora induzida ao Erro, no qual a instituição não se incumbiu de proporcionar a segurança necessária a fim de impedir a fraude, bem como a responsabilidade objetiva da mesma, nos moldes do artigo 14§1o do CDC, bem como da sumula 479 do STJ, e b) ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dado que tal importe visa a tríplice função do dano moral, no sentido de compensar a vítima, punir o lesador, e impedir a reiteração do mesmo ato, e este último se faz necessário, haja vista inúmeras falhas referentes ao mesmo caso, com a instituição não se incumbindo a proporcionar a segurança necessária aos seus clientes.
6. Contrarrazões apresentadas (ID 63215293), nas quais o banco recorrido impugna a gratuidade de justiça requerida. Aponta a ausência de ato ilícito e a culpa exclusiva da vítima. Argumenta que não há indícios de que os falsários conheciam informações pessoais da demandante, além de seu nome, telefone e que possuía conta no banco réu. Aduz que o estorno, nesse tipo de ocorrência, é praticamente impossível, considerando que, por norma, os estelionatários realizam o saque ou a transferência de valores de maneira imediata, de tal sorte que ao banco não é possível desfazer a operação. Ao final, requer que o recurso interposto pela parte recorrente não seja conhecido, e na hipótese de ultrapassada a fase de admissibilidade, que seja desprovido. Pede a condenação da recorrente por litigância de má-fé, conforme o disposto no Art. 80, IV e VII do CPC, uma vez que tenha interposto recurso com intuito manifestamente protelatório, sem apresentar contra-argumentos aos fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade).
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em saber: (i) se deve ser concedida a gratuidade de justiça à autora; (ii) se houve ofensa ao princípio da dialeticidade; (iii) se a autora deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme o disposto no Art. 80, IV e VII do CPC e (iv) se há responsabilidade do banco réu sobre os danos materiais sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
8. Ao interpor recurso inominado, a parte autora, ora recorrente, apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito. Em razão disso, o despacho de ID. 63381150 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência do recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O despacho foi disponibilizado no DJe em 29/08/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 63454748). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou em 03 de setembro de 2024, sem qualquer manifestação da recorrente (ID 63622374), razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção.
9. Prejudicada a análise da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e da consequente condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Indeferido o pedido feito pela autora em contrarrazões de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
10. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
11. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
12. Consta da inicial que a autora foi vítima de fraude por meio de ligação do número 4004-0001, em que um indivíduo se identificou como funcionário do banco e, mediante acesso de informações detalhadas pessoais e de sua conta bancária, enganou-a com informações falsas, o que resultou em 04 transferências via PIX realizadas pela recorrente, num intervalo de menos de duas horas, para conta de um terceiro no valor total de R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais), bem como em um empréstimo consignado no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Ao perceber a natureza fraudulenta da operação, a autora dirigiu-se à agência bancária e efetuou a registrou boletim de ocorrência juntado aos autos.
13. Percebe-se que a autora foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada. A fraude ocorreu inicialmente pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada que envolve a vítima e a induz a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira (receber ligações da central de atendimento, que não efetua ligações para clientes, e solicitar transferência via PIX). Ressalte-se que é de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não realizam ligação solicitando instalação de aplicativo e transferências de valores a si ou a terceiros, de modo que, no caso, a autora não adotou as cautelas necessárias.
14. Apesar da negligência da requerente, os danos sofridos também se originaram da falha da instituição bancária em cumprir com seu dever de segurança. O banco não estabeleceu mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos. É importante salientar que as transações em questão, realizadas via PIX, envolveram valores elevado e foram destinadas a uma conta que não possuía histórico de transferências prévias na conta da autora.
15. Portanto, demonstrado que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, a sentença deve ser mantida (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: Acórdão 1877426, 07001857020248070006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no PJe: 22/6/2024; e Acórdão 1857854, 07287548520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado da autora não conhecido. Condenada a requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Recurso inominado do réu conhecido e não provido. Condenada a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “Há culpa concorrente quanto aos danos sofridos por fraude bancária quando, apesar de o consumidor não ter adotado as cautelas necessárias, tais prejuízos também se originam da falha da instituição bancária em cumprir com seu dever de segurança ao não estabelecer mecanismos básicos capazes de identificar e bloquear prontamente movimentações que divergem do perfil usual do consumidor, o que poderia prevenir ou ao menos reduzir os prejuízos”.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Acórdão 1877426, 07001857020248070006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no PJe: 22/6/2024; Acórdão 1857854, 07287548520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.